Tribunal: TJMT
Processo: 1021724-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021724-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO - CPF: 946.884.511-72 (AGRAVADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
COMPUTO DIFERENCIADO DA PENA
EM RAZÃO DE
SEU
CUMPRIMENTO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES
NA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO

–

INSURGÊNCIA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE PREVISÃ
O LEGAL E
NÃO APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA CORTE INRTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (
IDH
28.11.2018) – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DA
BENESSE EXCLUSIVA AOS REEDUCANDOS DO

INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO –
RECURSO

PROVIDO.

“
A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu como inadequado o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, sobretudo em relação aos
reeducandos
que se encontram em situação degradante e desumana, contudo, o estudo foi feito especificamente no referido instituto e não em relação ao sistema penitenciário brasileiro como um todo, o que, caso fosse feito, poderia ser, em tese, aplicado a qualquer unidade da Federação
”
.

(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus

n. 159.604/DF).

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado
pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2a

Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0015820-90.2011.8.11.0002
,

acolheu parcialmente o pleito defensivo e determinou o cômputo diferenciado na fração de 1/6 (um sexto) do período de prisão entre 9.5.2016
a
26.11.2019 de

Hamilton Schneider da Costa Filho
,
em razão do cumprimento da pena em condições degradantes
.

O
agravante
, forte nas razões
encontradiças
no ID
148417663,
pugna
pela

reforma da
aludida
decisão, a fim
de
seja revogado o computo diferenciado no período e
m
que o agravado cumpriu pena na Penitenciária Central do Estado, uma vez que
o referido estabelecimento prisional não pode ser comparado
às
condições vivenciadas no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, destacando que
os atos normativos da Corte I
nteramericana de Direitos Humanos “
não possuem força vinculante
”
.

O agravado, nas contrarrazões que se veem n
o ID
148417669
, postula o
desprovimento do recurso ministerial
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial
por seus próprios fundamentos,
consoante se infere do ID
148417666
.

Nesta
instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, por intermédio do parecer
visto

ao ID
156140193
, opinou pelo provimento
d
o

vertente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que
o
agravante
cumpre pena
unificada
de
39

(
trinta e nove
)
anos
,
11
(
onze
) meses e
18
(
dez
oito
) dias
de reclusão
,
em regime inicial fechado, pela prática
de

um
crime de
latrocínio
e dois
de roubo majorado
.

Ressai
,
também,
que

nos termos da decisão prolatada

nos autos do

P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena
n.

0015820-90.2011.8.11.0002
,
no dia
19
de
agosto
de 20
22
,
o juízo de primeiro grau

deferiu “
parcialmente o pedido formulado pela defesa para, além do período normal, contabilizar em 1/6 o período compreendido entre 09.05.2016
a
26.11.2019 em favor do apenado em razão da violação dos seus direitos humanos
”,
pelos seguintes fundamentos:

[...] Vistos, etc.

A defesa formulou pedido para que o período compreendido entre 28.05.2013
a
16.10.2013 e de 09.05.2016 até a presente data seja considerado em dobro para fins de cumprimento de pena, uma vez que as condições experimentadas nas dependências da Penitenciária Central do Estado, doravante tratada, apenas, como PCE, são desumanas, mesmo para o sistema carcerário (seq. 77).

Como referência jurisprudencial, utilizou a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
AgRg
no RHC 136.961/RJ, de relatoria do Eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no qual foi determinado o cumprimento, pelo poder público do estado do Rio de Janeiro, da Resolução emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em 22 de novembro de 2018, que tratou da questão envolvendo o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho.

O Ministério Público manifestou-se contrário ao pleito, sob o fundamento de que não há similaridade entre os casos em questão, bem como pelo fato de o recuperando possuir condenação pela prática do crime de latrocínio, além de que, em caso semelhante (PEP no 0016598-08.2009.8.11.0042), teve suspensa decisão idêntica ao caso, em face do agravo em execução interposto pelo Ministério Público.

Antes de proferir decisão, este Juízo determinou a submissão do recuperando a exame criminológico na forma determinada pela CIDH nos considerando 127 a 130 da mencionada resolução, nomeando a médica Luiza Forte
Stuchi
para a realização da perícia (seq. 91).

A perícia requerida foi realizada e os laudos foram juntados no seq. 139, cujas conclusões estão da seguinte forma:

O parecer social concluiu que os danos sociais identificados a partir da fala do recuperando não evidenciam elementos significativos que indiquem que a vivência dele seja uma exceção em comparativo com a realidade de outras pessoas privadas de liberdade que cumprem pena nesta penitenciária.

O parecer psicológico concluiu que o recuperando não demonstra e/ou apresenta prejuízos psicológicos significativos, decorrentes das condições de cárcere na unidade penitenciária e/ou demais situações. Não há como aferir com segurança a “agressividade” e/ou “periculosidade” do custodiado pela ciência psicológica que não dispõe de instrumentos para tais mensurações.

Por fim, o parecer
psiquiatríco
concluiu que do ponto de vista médico-legal e psiquiátrico, o reeducando apresenta, portanto, baixo risco de reincidência e ausência de danos psíquicos específicos relacionados com o cárcere, que pudessem evidenciar o desenvolvimento de algum transtorno mental e/ou doença mental atual que desenvolvesse ao longo do cárcere. Ou seja, não sofreu nenhum dano de ordem psicopatológica durante o seu cárcere e encontra-se em plena saúde mental. Sendo assim, é através da presente avaliação que podemos trazer a luz ao juízo sobre o custodiado quanto a avaliação psiquiátrica para a decisão do juízo. A decisão qualitativa e quantitativa da finalidade para qual o exame pericial foi solicitado, não se é possível expor ou mensurar, posto que o Parecer da Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma teoria jurídica nova, estranha à ciência/atividade médica, por isso não dispomos de suporte literário mínimo. O que podemos acrescentar é que do ponto de vista psiquiátrico não apresenta elementos significativos que indiquem que a vivência dele dentro do cárcere possa ter trazido prejuízo e adoecimento em suas funções mentais e que apesar das vivências relatadas pelo mesmo não houve processo de adoecimento mental.

Com nova vista dos autos, o Ministério Público manifestou que não há qualquer razão que possa fundamentar o acolhimento do pedido da defesa para que seja computado em dobro o período de cumprimento da pena do recuperando (seq. 145).

É o breve relato. Decido.

Analisando detidamente a situação posta sob apreciação, entendo necessário destacar alguns pontos do relatório da correição realizada em 2019 na PCE a fim de nortear a decisão a ser proferida.

Nessa perspectiva, verifica-se que por ocasião do referido relatório, foi constatado um número inaceitável de superlotação, num percentual de 260% de lotação acima do número de vagas, já que para as 891 vagas existentes, havia 2.313 presos no referido estabelecimento prisional.

Tal situação, por si só, já caracteriza inúmeras violações aos direitos dos condenados, seja pela superlotação, em si mesma considerada, seja pelas consequências nefastas daí decorrentes, tal como a impossibilidade de banho de sol, inexistência de local para dormir (não havia camas e, por consequência, colchões suficientes para todos, sendo que, inclusive, alguns apenados relataram ser obrigados a dormir com a cabeça sobre o vaso sanitário), excesso de calor em razão da superpopulação, mau cheiro e a proliferação de doenças,
especialmente tuberculose, cujas circunstâncias caracterizavam a PCE como sendo uma prisão altamente insalubre.

Nessa ordem de ideia, sabe-se que não há legislação nacional acerca dos níveis máximos de superlotação prisional aceitáveis no Brasil, obrigando-nos a buscar em outras nações parâmetros para tanto.

Emerge daí o entendimento do Conselho da Europa no sentido de que 120% de superlotação caracteriza
“ nível
crítico” a autorizar a adoção de medidas para diminuir tal percentual.

Percebe-se, portanto, que o percentual da PCE estava em níveis absolutamente inaceitáveis, já que, para fins de comparação com o entendimento do Conselho da Europa, o índice de superlotação de 260% é mais que o dobro daquele considerado como crítico pelo citado órgão europeu.

Importante destacar que a superlotação se dava não apenas em números gerais, mas também em relação à quantidade de detentos por celas, individualmente consideradas, já que em determinados casos havia mais de 40 presos para espaços destinadas a 10 ou 12 pessoas, confirmando os níveis inconcebíveis de superlotação ali existentes, os quais, por óbvio, acabavam por desencadear uma série de outros problemas destacados pelo
i.colega
por ocasião da referida correição, sendo que alguns pontos, inclusive, já haviam sido detectados em correições anteriores e não tinham sido resolvidos pelo poder público até então.

É o caso da falta de ventilação adequada que causava calor em níveis desumanos, mormente porque estamos falando da capital mais quente do Brasil.

Além disso, os detentos, além de ficarem verdadeiramente amontoados nas celas e corredores da PCE, ficavam, muitas vezes, por até 30 dias sem banho de sol, e levando-se em consideração que não havia ventilação adequada, não é necessário maiores esforços para se concluir que o calor experimentado se dava em níveis desumanos.

Constatou-se, ainda, que em algumas celas o esgoto estava a céu aberto e que não havia local ou mesmo água suficiente para o banho, o que inviabilizava a higiene de todos.

Nesse sentido, em determinado ponto de seu relatório, o
i.colega
registrou o seguinte (seq. 116.3):

“[...] As reclamações encaminhadas ao Juízo por meio dos "
bereus
" mencionam que a “
agua
quase não vem e quando ela vem, vem pouca”.

É certo que o racionamento de água é agravado pela ausência de recipientes que possam armazenar esse bem tão essencial, de modo que não é possível precisar se a água disponibilizada é suficiente a todos para os cuidados com a higiene pessoal que, conforme disposição da LEP, em seu artigo 39, IX, trata-se de dever do preso.

A falta d'agua agravada, sobremaneira, pela superlotação da unidade prisional, já que nos cubículos há apenas 01 (uma) bacia sanitária e 01 (uma) saída de
agua
para banho destinada a todos os
recuperandos
, inviabiliza a higiene de todos, máxime pelo fato de que há, inclusive, penitentes que descansam no local destinado a higiene pessoal e realização de necessidades fisiológicas de todos, ante a
falta de espaço
fisico
aos
recuperandos
, que, frisa-se, estão sob tranca.” (sic)

Também foi constatado que a água para consumo era insuficiente para o número de apenados recolhidos e foram reportadas denúncias no sentido de que a comida, algumas vezes vinha crua e a carne fornecida nas marmitas, muitas vezes apresentava coloração estranha.

Além disso, foram recebidas denúncias de maus tratos aos detentos e também aos visitantes destes, sem falar que o número de vagas para trabalho e estudo eram e ainda são insignificantes para o número de presos, já que não alcançam sequer o percentual de 15% da lotação, se individualmente consideradas.

Importante destacar, outrossim, que essas violações vinham se repetindo na PCE desde 2015 de forma sistemática, levando, inclusive, à sua interdição parcial em 25 de agosto daquele ano, pelo juiz Corregedor dos Presídios, cujo ato, apesar de impositivo, acabou tendo pouco ou nenhum efeito prático, já que, dentre tantos outros, determinou-se que não fosse ultrapassado o número de 1.300 apenados, mas, conforme mencionado acima, a quantidade de presos ali encarcerados sempre se manteve em números muito superiores a isso.

Aliás, em outra importante passagem do relatório da correição realizada em 2019, o
i.colega
destacou o seguinte (seq. 116.3):

“[...] Das condições dos raios da unidade.

Pedido de Providências n°43261-42.2019.811.0042

Antes de promover a análise das condições atuais dos raios da Penitenciária Central do Estado, cumprem promover uma digressão acerca das providências determinadas por este Juízo nos últimos 06 (seis) anos, vez que, continuamente, as ordens judiciais têm sido descumpridas pelo Estado e, mesmo intimados, os representantes do Poder Público das decisões lançadas nas correições anuais, nenhuma providência foi tomada para que as irregularidade apontadas sejam sanadas, ou mesmo, pontualmente, para que fosse retirada as interdições parciais, desta e de outras unidades, nem, tampouco, houve qualquer plano de diminuição da superlotação efetivamente elaborado.

O quadro atual, noticiado nos autos de n° 43261-42.2019.811.0042 e trazido a lume pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apenas reflete anos a fio de abandono do sistema penitenciário.

No que tange à estrutura física da unidade, após a explosão do muro da Penitenciária Central do Estado, em meados do ano de 2012, a estrutura dos muros ficou seriamente prejudicada, ensejando, inclusive, pedido de interdição total formulado pelo ilustre representante do Ministério Público nos autos de n° 4616- 26.2011.811.0042, ainda em trâmite perante este Juízo.

O referido pleito de interdição não foi acolhido, mas foi solicitado à
CorregedoriaGeral
de Justiça do Estado de Mato Grosso que designasse engenheiros para realização de perícia na unidade, pelo fato de que não há, no Estado de Mato Grosso, penitenciária ou cadeia apta a receber a totalidade de presos na PCE, quer pela quantidade, quer pela periculosidade dos
reeducandos
.

Os peritos solicitados não foram encaminhados para avaliação, permanecendo pendente a perícia mencionada.

Como fruto da correição anual de 2015, quando a PCE possuía 1977 (mil novecentos e setenta e sete), este Juízo interditou parcialmente a unidade, determinando que a lotação máxima se restringisse às vagas existentes, somadas à 50%, ou seja, ao máximo de 1335, o que não foi cumprido pela então Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, embora as autoridades tenham sido devidamente intimadas.

Fruto da inércia da Administração Pública, na correição realizada em 2016, a Penitenciária Central do Estado alcançava exorbitante número de 2198 (dois mil, cento e noventa e oito)
recuperandos
. Assim, nessa correição de 2016, foram proferidas as seguintes determinações:

"DETERMINO que, neste primeiro momento, seja possibilitada a mantença na Penitenciária Central do Estado de, no máximo, o dobro de sua capacidade, ou seja, 1782 (mil setecentos e oitenta e dois)
recuperandos
e CONCEDO o prazo de 60 (sessenta) dias para o esvaziamento dos 416 (quatrocentos e dezesseis) penitentes em excesso. Consigno que os penitentes deverão ser transferidos para outras unidades do Estado, já que o Centro de Ressocialização de Cuiabá está também acima de sua capacidade, sob pena de eventual responsabilidade administrativa, penal e civil, bem como, demais providências cabíveis à espécie;

c) DETERMINO que, num segundo momento, no prazo de 1 (um) ano, seja possibilitada a mantença na Penitenciária Central do Estado de, no máximo, 150% (cento e cinquenta por cento) de sua capacidade, ou seja, 1337 (mil trezentos e trinta e sete)
recuperandos
."

Tal quadro foi repetido na correição de 2017, em que havia 2.060 (dois mil e sessenta)
recuperandos
na unidade prisional e, de igual forma, em 2018, quando
haviam
2100 (dois mil e cem) penitentes.

Soma-se à superlotação, a existência de presos de alta periculosidade, que retornaram do Sistema Penitenciário Federal nos anos de 2016 e 2017, os quais estão recolhidos na Alas A e B, do Raio 5, o que fragiliza ainda mais a já delicada estrutura da Penitenciária Central do Estado, ante o risco de tentativas de fuga e atentados.

[...]

É imperioso mencionar que parcela considerável das anomalias constatadas nas outras e nesta correição, e também pela Defensoria Pública, são originados ou se agravam em razão da superlotação da unidade prisional.

Constatou-se, em toda a unidade, os tristes efeitos decorrentes do amontoado humano que se tomou a Penitenciária Central do Estado.

A correição do ano de 2019, diferentemente das correições dos anos anteriores, visitou todos os cubículos, de todos os raios, da PCE, sem exceção, onde buscou ouvir os penitentes, diretamente, sem intermediários, acerca dos efeitos da operação e colher as principais reclamações, sendo que, a principal delas, nem precisava ser dita, pois saltava aos olhos: a hiper superlotação e suas consequências... em muitos cubículos, onde caberiam, no máximo 10 a 12 pessoas, encontram-se mais de 40! Não se enxerga o chão. Precisam dormir, literalmente, com a cabeça no "boi" (vaso sanitário) — e isso não é figura de linguagem!

Registra-se aqui, o que já foi dito nas outras correições, desde 2015: o Estado de Mato Grosso será sancionado pelos Tribunais Internacionais por violação dos direitos humanos, e isso gerará diversas consequências, inclusive, no campo financeiro do agronegócio, que é o nosso trunfo econômico, em virtude das condições que trata as pessoas que, um dia, erraram e estão em suas unidades, principalmente, na
PCE .

O Poder Judiciário, desde 2015 e ainda agora, de forma alguma, compactua com esse deliberado esquecimento por parte do Estado de Mato Grosso e vem, reiteradamente, colocando o dedo na ferida, em diversas reuniões e, principalmente, por ocasião das correições, como a presente, cujas deliberações servem como título judicial, a fim de ser executado, inclusive, em desfavor dos então titulares das respectivas pastas e chefias.

[...]”. (sic)

Verifica-se, conforme mencionado, que as violações aos direitos das pessoas presas se deram por vários anos, sendo devidamente documentadas a partir de 2015 em correições in
locu
realizadas pelo Corregedor dos Presídios e também por visitas realizadas pela Defensoria Pública e Ministério Público que, inclusive, ajuizou ação para a interdição total do referido estabelecimento prisional, a qual ainda não foi julgada.

Logo, as várias advertências feitas ao Poder Executivo em correições anteriores a de 2019 para que regularizasse ou ao menos minimizasse a situação desumana vivenciada na PCE não foram observadas em nenhum ponto pelo referido poder, sendo que eventuais melhoras somente se deram a partir de 2020 e, com maior contundência, em 2021, com a celebração do TAC distribuído sob o CIA no 28785- 57.2021.8.11.0000 (sendo que fora ampliada a capacidade a partir da inauguração de novo raio para 432 vagas, procedida a instalação de ventilação adequada, e regularizado o fornecimento de água e melhoradas as condições de limpeza das celas - informação de seq. 122).

Agora imagine-se a situação então vivenciada naquela unidade prisional entre 2015
a
2019! Superlotação, em números gerais, num percentual de 260%, e também em números individuais, já que muitas celas com capacidade para 10 a 12 pessoas abrigavam mais de 40 detentos; inexistência de ventilação adequada e de água para consumo ou mesmo higiene pessoal; esgoto a céu aberto, mau cheiro e proliferação de doenças, sobretudo tuberculose; inexistência de camas e colchões para todos dormirem, sendo que alguns, para conseguirem descansar, se deitavam com a cabeça sobre o vaso sanitário; calor em níveis desumanos, por decorrência lógica da superlotação e da falta de ventilação e inexistência de banho de sol por períodos de até 30 dias!

Inclusive, essa realidade foi brilhantemente sintetizada pelo Coordenador do GMF, Excelentíssimo Senhor Desembargador Orlando de Almeida Perri, que ao referir-se sobre o sistema prisional de Mato Grosso, em entrevista concedida em 08 de dezembro de 2019 ao site pnbonli.com.br (disponível em https:// www.pnbonline.com.br/geral/a-na-o-temos-presa-dios-temos-masmorras-medievais-em-mato-grossoa/
62041 )
, assim o disse:

“Nós não temos presídios, temos verdadeiras masmorras medievais em Mato Grosso. São condições insalubres e desumanas para se cumprir pena’.

Assim, diante do quadro apresentado, não há dúvidas de que houve violação aos direitos humanos das pessoas presas na PCE no período em questão, cujas questões foram devidamente documentadas nas correições in
locu
realizadas pelo juiz Corregedor dos Presídios (2015 a 2019).

Nessa perspectiva, a Constituição Federal dispões em seu art. 5o, inciso XLIVX, que “é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”. Já o art. 1o, inciso III, do texto constitucional destaca que a República Federativa do Brasil tem como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana.

Dentro dessa lógica constitucional estão compreendidas, ainda, as vedações a tratamento degradante e a aplicação de penas cruéis.

A Convenção Americana dos Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) da qual o Brasil é signatário, dispõe em seu art. 5o, itens 1 e 2, o seguinte:

Artigo 5. Direito à integridade pessoal

Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.

Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. Grifei

Logo, o Estado brasileiro, na sua função de poder-dever para com os condenados criminalmente e que estejam sob sua custódia em estabelecimentos prisionais, não pode submetê-los a condições desumanas ou degradantes, sob pena de ele próprio violar a lei maior e também os tratados sobre direitos humanos dos quais é signatário.

No entanto, mesmo sabedor de suas obrigações, é cediço que há anos o Estado brasileiro viola sistematicamente tais comandos, sendo notórios os problemas estruturais e de evidentes violações aos direitos humanos dos presos, em todo o território nacional.

Tal situação, inclusive, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em 2015, por ocasião do julgamento da ADPF 347 quando declarou expressamente o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário nacional.

A propósito, vejamos a ementa do referido julgado:

[...]

Mais recentemente, em outubro de 2020, ao analisar o HC 172136, o STF voltou a declarar tal condição ao sistema prisional brasileiro da seguinte forma:

[...]

O status atribuído pelo STF ao sistema prisional nacional pode, sem maiores esforços interpretativos, ser estendido ao sistema prisional mato-grossense, em específico à PCE, em razão das inequívocas situações de violações aos direitos humanos vivenciados por aqueles que estiveram presos naquele estabelecimento prisional no período compreendido entre 2015 e 2019, cujas situações foram devidamente constatadas nas correições anuais realizadas pelo juiz Corregedor dos Presídios no mencionado período.

Tal situação, ainda que em regimes de pena diversos, se assemelha e muito às circunstâncias extremamente degradantes detectadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), localizado no estado do Rio de Janeiro e que foi objeto de inspeção em 2017, ocasião em que foi concedido o prazo de um ano ao Poder Público carioca para regularizar, ou pelo menos minimizar as condições desumanas ali verificadas, sendo que a superlotação em mais de 200% foi o mais significativo problema então constatado, já que, tal como na PCE, era o ponto de origem de tantas outras irregularidades, tais como o número altíssimo de mortes de detentos, a insegurança interna aos agentes prisionais e aos próprios apenados, a estrutura completamente deficitária em que não havia colchões, uniformes, calçados, roupas de cama e tolhas suficientes.

Além disso, as condições de higiene se davam em níveis inaceitáveis e constatou-se que eram insuficientes a incidência de sol e ventilação cruzada nas celas, não havendo, ainda, água quente disponível na referida unidade prisional.

Tendo em vista que as falhas não foram sanadas no prazo estabelecido, em 22 de novembro de 2018 a CIDH emitiu Resolução reconhecendo a mora do Estado do Rio de Janeiro e fixando algumas condições a serem cumpridas no prazo de 06 meses, sendo que as mais contundentes delas foram a antecipação de progressões e o computo em dobro do período em que os
recuperandos
estiveram presos no referido estabelecimento prisional, condenados por crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo que para os demais foram estipuladas condições específicas para tanto, no caso, a realização de exame criminológico para tanto.

Nessa ordem de ideias, é importante destacar que o Estado de Mato Grosso, apesar das várias advertências recebidas desde 2015 acerca das condições desumanas e degradantes vivenciadas na PCE, manteve-se completamente inerte em relação a tais irregularidades, sendo que eventuais melhoras estruturais se deram apenas em 2020 e, frise-se, muitas delas somente se deram a partir de valores destinados por este juízo
execucional
, em cifras consideráveis.

Exemplo disso é a instalação de sistema de ventilação em toda a PCE que se deu a partir da disponibilização de quase meio milhão de reais por parte deste juízo, demonstrando, portanto, que o Poder Executivo ainda hoje não trata da situação com a devida atenção, apesar das notórias melhoras que somente foram verificadas a partir da providencial atuação do GMF, sobretudo na pessoa do Desembargador Orlando de Almeida Perri.

Logo, conclui-se que há similitude fática entre as situações a autorizar a aplicação do precedente já que a
ratio

decidendi
utilizada pela CIDH no caso do IPPSC é praticamente a mesma para o caso que ora se apresenta em face da Penitenciária Central do Estado, sobretudo quando estamos tratando, em ambos os casos, sobre níveis inconcebíveis de superlotação que, no caso da PCE, é ainda mais grave já que alcançou o percentual de 260% acima do limite de vagas.

Nessa perspectiva, em observância à doutrina da força vinculante dos precedentes em matéria de direitos humanos como verdadeira fonte
primária, e havendo identidade fático/material entre o paradigma proferido pela CIDH no caso do IPPSC com a situação vivenciada na PCE nos anos de 2015 a 2019, entendo pela possibilidade de aplicação do entendimento da referida Corte ao caso em questão, observando-se, para tanto, os parâmetros delineados na referida Resolução.

Assim,
defiro, em partes, o pedido formulado pela defesa, a fim de reconhecer a situação de violação aos direitos humanos do recuperando HAMILTON SCHNEIDER DA COSTA FILHO, contudo, entendo que o cômputo diferenciado não será aplicado em dobro e sim em 1/6 em razão dos fundamentos que passo a expor
.

Verifica-se que a equipe multidisciplinar concluiu seus trabalhos afirmando o seguinte:

“[...] pode-se concluir que, do ponto de vista médico-legal e psiquiátrico, o reeducando apresenta, portanto, baixo risco de reincidência e ausência de danos psíquicos específicos relacionados com o cárcere, que pudessem evidenciar o desenvolvimento de algum transtorno mental atual.”

A assistente social concluiu que: os danos sociais identificados a partir da fala do recuperando não evidenciam elementos significativos que indiquem que a vivência dele seja uma exceção em comparativo com a realidade de outras pessoas privadas de liberdade que cumprem pena nesta penitenciária.

No mesmo sentido, o parecer psicológico apontou que: o recuperando não demonstra e/ou apresenta prejuízos psicológicos significativos, decorrentes das condições de cárcere na unidade penitenciária e/ou demais situações. Não há como aferir com segurança a “agressividade” e/ou “periculosidade” do custodiado pela ciência psicológica que não dispõe de instrumentos para tais mensurações.

Por outros termos, a conclusão uníssona da comissão multidisciplinar foi no sentido de que, apesar da notória precariedade do sistema prisional, o periciando não apresentou sintomas que evidenciassem alguma doença mental adquirida no período de cárcere.

Especificamente sobre os indicadores de agressividade, o laudo pericial, com base nos instrumentos de avaliação HCR-20 e PCL-R, concluiu que o periciando apresenta baixo risco de reincidência.

Com relação à sugestão de eventual modificação/redução de pena, o laudo pericial indicou que, na falta de amparo literário-científico do ponto de vista de qualquer das três especialidades profissionais integrantes da comissão, especialmente da ciência médica, a questão deve ser avaliada juridicamente, à luz dos critérios estabelecidos pela Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos.”

Verifica-se, portanto, que apesar do minucioso trabalho realizado pela equipe de profissionais nomeados por este juízo (psiquiatra, assistente social e psicóloga), não foi possível apresentar uma fração que pudesse ser adotada ao caso em questão.

Aliás, o
i.promotor
de justiça consubstanciou seu posicionamento, basicamente, nos seguintes pontos
( seq.
88):

“[...]Não há como dizer o mesmo acerca da Penitenciária Central do Estado, localizada em Cuiabá. A PCE jamais foi objeto de estudo da CIDH, motivo pelo qual não há como simplesmente presumir que as mesmas condições vivenciadas no Complexo de Bangu sejam aquelas
encontradas na PCE. Ademais, foi também recentemente inaugurado na cidade de Várzea Grande, de modo a atender toda a população carcerária de Cuiabá e da região metropolitana, o Complexo Penitenciário
Ahmenon
Lemos Dantas, com capacidade para abrigar 1.008 (mil e oito)
recuperandos
, sendo, assim, a maior unidade penitenciária do Estado de Mato Grosso. Nessa toada, foi possível observar, desde o início do mês de julho de 2021, um intenso índice de transferência de presos dentro do Estado de Mato Grosso, inclusive da PCE, com a finalidade de melhor acomodar os penitentes, evitando problemas como a superlotação das unidades prisionais desta comarca. Dessa maneira, o que se percebe é um esforço concentrado do setor de Segurança Pública do Estado para otimizar e promover melhorias no cenário penitenciário de Mato Grosso, situação essa que muito se difere daquela investigada no Rio de Janeiro e que levou a CIDH a estabelecer as condições supracitadas para o cumprimento de pena no Complexo Penitenciário de Bangu. Ainda, salienta-se que, mesmo que se pudesse comparar as situações e aplicar em Mato Grosso a determinação do STJ, tal não poderia ser utilizada no presente caso. Isso porque tanto a Resolução CIDH de 22/11/2018 quanto a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca foram cristalinas ao asseverar que o cômputo da pena em dobro, no caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho será destinado “para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos
Considerandos
115 a 130 da presente resolução”. (grifos nossos) Verifica-se que o penitente de que trata o presente executivo de pena ostenta condenação pelo crime de latrocínio, além de outras condenações pelo crime de roubo majorado. Assim, além de toda a argumentação já aventada na presente manifestação, a decisão do STJ jamais poderia ser aplicada ao presente caso em razão da condenação por crime hediondo que ostenta o apenado, restando, assim, impedido o cômputo em dobro de sua pena.

Pois bem, com relação à possibilidade de parametrização entre o caso em questão e aquele havido no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho/RJ), verifica-se que a questão
esta
devidamente enfrentada pelos fundamentos e razões acima dispostos.

Remanesce, portanto, emitir juízo de valor acerca do laudo multidisciplinar então elaborado pela equipe nomeada para tanto.

Nessa perspectiva, verifica-se que a referida equipe realmente afirmou que “o reeducando apresenta baixo risco de reincidência e ausência de danos psíquicos específicos relacionados com o cárcere que pudessem evidenciar o desenvolvimento de algum transtorno mental atual.”

No entanto, também foi destacado o seguinte: “eventual modificação/redução de pena ser avaliada juridicamente, até por se basear a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos em uma teoria de natureza jurídica, estranha à ciência/atividade médica, que não dispõe de suporte literário mínimo, com critérios objetivos referenciados, para orientar o juízo com base no exame do estado mental do apenado.”

Logo, apesar de ter sido pontuado que não houve danos específicos em relação ao cárcere no período em questão, é fato que também afirmou expressamente não possuir condições para apontar eventual fração a ser utilizada ante a inexistência de tal orientação na literatura médica, relegando tal incumbência à seara jurídica.

Assim, verifica-se que apesar das conclusões acerca de não comprometimento psíquico em razão das condições experimentadas em determinado período na PCE,
há que ser destacado que não foi
afastada ,
objetivamente, a existência de outras violações, as quais, na visão deste magistrado são ínsitas à própria condição desumana ali experimentada pelo recuperando
.

Ou seja, a lesão ao direito humano e de não ser submetido a tratamento degradante é questão que prescinde de laudo médico para tanto, uma vez fundamentada acima.

Portanto, diante da afirmação feita pela equipe multidisciplinar de que não possui condições de sugerir uma fração de diminuição, cabe ao poder judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao primado da inafastabilidade da jurisdição prevista constitucionalmente (art. 5o, inciso XXXV, da CF).

Nessa ordem de ideias, por se tratar de questão inédita, e levando-se em consideração que não houve maiores consequências psíquicas ao apenado, entendo razoável aplicar a menor fração existente em nossa legislação penal como referencial a ser utilizado em favor do apenado.

A propósito, é importante destacar que, mutatis mutandis, tal raciocínio é utilizado pelo STJ para suprir lacunas legais, vejamos:

[...]

Consubstanciado em tais premissas, e em observância aos fundamentos supra,
defiro parcialmente o pedido formulado pela defesa para, além do período normal, contabilizar em 1/6 o período compreendido entre 09.05.2016
a
26.11.2019 em favor do apenado em razão da violação dos seus direitos humanos
.
[...].

(ID 148417676, p.
197
/206
).
Destaques no original

Constata-se
, pois,
que o j
uízo
das
execuç
ões
pen
ais

determinou o
cômputo diferenciado do tempo de prisão do agravado, na fração de 1/6 (um sexto), entre os dias
9 de maio de 2016
a
26
de novembro de 201
9, por entender que os presos da Penitenciária Central do Estado foram submetidos a condições desumanas e degradantes, com fundamento em correição realizada no ano de 2019, consoante se ext
rai do Pedido de Providências n.
43261-42.2019.811.0042.

Todavia, em que pese o entendimento do juízo de primeiro grau,
da análise
destes autos
,
é imperativo
conclui
r
que t
em razão o
agravante
.

Como se sabe, o instituto da remição tem por escopo atender os aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e de instrução, tal como se infere da leitura do art. 126 da Lei das Execuções Penais assim redigido:

Art. 126.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
Destacamos

É importante
destacar
, ainda nesse diapasão,

que
nas lições de

Guilherme de Souza

Nucci
a
remição:
“
É o desconto do tempo de pena privativa de liberdade pelo trabalho ou estudo, na proporção de três dias trabalhados ou de estudo por um dia de pena” (art. 126, § 1o, I e II, LEP)
”, sendo, portanto, um
instituto cujas hipóteses para concessão estão taxativamente previstas
no referido dispositivo legal.
(
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11a ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, p. 982).

Sendo a
ssim, q
ualquer hipótese de remição por cumprimento de pena em condição degradante é incompatível com a finalidade do referido instituto, que visa, sobretudo, ressocializar o apenado por meio do trabalho lícito e estudo, não podendo ser aplicada como forma de “indenizar” o preso por eventual omissão do Estado quando da sua permanência sob custódia. Aliás, não cabe ao Poder Judiciári
o
a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal, porquanto eventual acolhimento incorreria em ofensa a
o princípio da legalidade.

N
o tocante à

decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus

n
.136.961
/
RJ
, de r
elatoria
do
Mini
stro Reynaldo Soares da Fonseca
,
é importante registrar que,
em decorrência da Resolução da Corte Inte
ramericana de Direitos Humanos
, de
22
.
11
.
2018
,
foi acolhido o pleito para computar
em dobro, cada dia de cumprimento de pena
, exclusivamente,
no

Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho
,
do Complexo de Bangu, situado no Rio de Janeiro, para todos
os
reeducandos

que

não fossem acusados de crimes contra a vida, à
integridade física,
ou de crimes sexuais, consoante se infere do julgado
abaixo
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE. IPPSC (RIO DE JANEIRO). RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018. PRESO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO-PARTE. SENTENÇA DA CORTE. MEDIDA DE URGÊNCIA. EFICÁCIA TEMPORAL. EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS. PRINCÍPIO PRO PERSONAE. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO INDIVÍDUO, EM SEDE DE APLICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS EM ÂMBITO INTERNACIONAL (PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE - DESDOBRAMENTO). SÚMULA 182 STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Legitimidade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para interposição do agravo regimental. "Não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídico-constitucional' (RCL-AGR n.7.358) aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema" (
AgRg
nos
EREsp
n. 1.256.973/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Relator p/ acórdão Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014,
DJe
6/11/2014).

2.
Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos
Considerandos
115 a 130 da presente Resolução".

3. Ao sujeitar-se à jurisdição da Corte IDH, o País alarga o rol de direitos das pessoas e o espaço de diálogo com a comunidade internacional. Com isso, a jurisdição brasileira, ao basear-se na cooperação internacional, pode ampliar a efetividade dos direitos humanos.

4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. Todos os órgãos e poderes internos do país encontram-se obrigados a cumprir a sentença. Na hipótese, as instâncias inferiores ao diferirem os efeitos da decisão para o momento em que o Estado Brasileiro tomou ciência da decisão proferida pela Corte Interamericana, deixando com isso de computar parte do período em
que o recorrente teria cumprido pena em situação considerada degradante, deixaram de dar cumprimento a tal mandamento, levando em conta que as sentenças da Corte possuem eficácia imediata para os Estados Partes e efeito meramente declaratório.

5. Não se mostra possível que a determinação de cômputo em dobro tenha seus efeitos modulados como se o recorrente tivesse cumprido parte da pena em condições aceitáveis até a notificação e a partir de então tal estado de fato tivesse se modificado. Em realidade, o substrato fático que deu origem ao reconhecimento da situação degradante já perdurara anteriormente, até para que pudesse ser objeto de reconhecimento, devendo, por
tal
razão, incidir sobre todo o período de cumprimento da pena.

6. Por princípio interpretativo das convenções sobre direitos humanos, o Estado-parte da CIDH pode ampliar a proteção dos direitos humanos, por meio do princípio pro personae, interpretando a sentença da Corte IDH da maneira mais favorável possível aquele que vê seus direitos violados.

7. As autoridades públicas, judiciárias inclusive, devem exercer o controle de convencionalidade, observando os efeitos das disposições do diploma internacional e adequando sua estrutura interna para garantir o cumprimento total de suas obrigações frente à comunidade internacional, uma vez que os países signatários são guardiões da tutela dos direitos humanos, devendo empregar a interpretação mais favorável ao ser humano. - Aliás, essa particular forma de
parametrar
a interpretação das normas jurídicas (internas ou internacionais) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art. 3o). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna"
( HC
n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). O horizonte da fraternidade é, na verdade, o que mais se ajusta com a efetiva tutela dos direitos humanos fundamentais. A certeza de que o titular desses direitos é qualquer pessoa, deve sempre influenciar a interpretação das normas e a ação dos atores do Direito e do Sistema de Justiça. - Doutrina: BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como categoria constitucional. Belo Horizonte:
Forum
, 2007; MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A Fraternidade como Categoria Jurídica: fundamentos e alcance (expressão do constitucionalismo fraternal). Curitiba:
Appris
, 2017; MACHADO, Clara. O Princípio Jurídico da Fraternidade. -
um
instrumento para proteção de direitos fundamentais transindividuais. Rio de Janeiro:
Lumen
Juris, 2017; PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional.
Sâo
Paulo: Saraiva, 2017; VERONESE, Josiane Rose
Petry
; OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de; Direito, Justiça e Fraternidade. Rio de Janeiro:
Lumen
Juris, 2017.

8. Os juízes nacionais devem agir como juízes interamericanos e estabelecer o diálogo entre o direito interno e o direito internacional
dos direitos humanos, até mesmo para diminuir violações e abreviar as demandas internacionais. É com tal espírito hermenêutico que se dessume que, na hipótese, a melhor interpretação a ser dada, é pela aplicação a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018 a todo o período em que o recorrente cumpriu pena no IPPSC.

9. A alegação inovadora, trazida em sede de agravo regimental, no sentido de que a determinação exarada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio da
Resolução
de 22 de novembro de 2018 da CIDH, teria a natureza de medida cautelar provisória e que, ante tal circunstância, mencionada Resolução não poderia produzir efeitos retroativos, devendo produzir efeitos jurídicos
ex
nunc, não merece guarida. O caráter de urgência apontado pelo recorrente na medida provisória indicada não possui o condão de limitar os efeitos da obrigação decorrentes da
Resolução
de 22 de novembro de 2018 da CIDH para o futuro (
ex
nunc), mas sim de apontar para a necessidade de celeridade na adoção dos meios de seu cumprimento, tendo em vista, inclusive, a gravidade constatada nas
pecualiaridades
do caso.

10. Por fim, de se apontar óbice de cunho processual ao provimento do recurso de agravo interposto, consistente no fato de que o recorrente se limitou a indicar eventuais efeitos futuros da
multimencionada

Resolução
de 22 de novembro de 2018 da CIDH fulcrado em sua natureza de medida de urgência, sem, contudo, atacar os fundamentos da decisão agravada, circunstância apta a atrair o óbice contido no Verbete Sumular 182 do STJ,
verbis
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."

11.
Negativa de provimento ao agravo regimental interposto, mantendo, por consequênci
a
, a decisão que, dando provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, determinou o cômputo em dobro de todo o período em que o paciente cumpriu pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, de 09 de julho de 2017 a 24 de maio de 2019
.

(STJ -
AgRg
no RHC: 136961 RJ 2020/0284469-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2021)
.
Destacamos

No caso, o agravado possui
uma condenação pelo
crime de latrocínio e duas por roubo majorado
,
de modo que
, além da previsão julgada no
Ag
ravo
R
e
g
imental
no

R
ecurso de
H
abeas
C
orpus
n
.
136961
/
RJ
ter se dado de forma exclusiva
para os detentos presos no
Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho
, sua situação prisional
reflete
a

exceção contida
na

Resolução
de 22 de novembro de 2018 da CIDH
.

A propósito,
em relação ao tema, o
próprio Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. RESOLUÇÃO CIDH. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA CARCERÁRIO. SEMELHANÇA ENTRE DISTRITO FEDERAL E RIO DE JANEIRO. VERIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Caso que não se filia à "Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos
Considerandos
115 a 130 da presente Resolução" (
AgRg
no RHC 136.961/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
21/6/2021).

2. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu como inadequado o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, sobretudo em relação aos
reeducandos
que se encontram em situação degradante e desumana, contudo, o estudo foi feito especificamente no referido instituto e não em relação ao sistema penitenciário brasileiro como um todo, o que, caso fosse feito, poderia ser, em tese, aplicado a qualquer unidade da Federação.

3. Analisar se as condições do sistema carcerário do Distrito Federal é ou não semelhante ao sistema do Rio de Janeiro demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que não é permitido em sede de habeas corpus, 4. Agravo regimental improvido

(STJ,
AgRg
no RHC n. 159.604/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 28/10/2022).
Destacamos

Nesse
mesmo
sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere do
s
julgado
s
abaixo ementado
s
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE CÔMPUTO DIFERENCIADO - CUMPRIMENTO DE PENA EM CONDIÇÃO DEGRADANTE – RESOLUÇÃO DA CORTE IDH – APLICAÇÃO PARA OS PRESOS DO INSTITUTO PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO NO RIO DE JANEIRO – ARESTO DO STJ – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – FINALIDADE DA REMIÇÃO – JULGADO DO TJMT – POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO – ENTENDIMENTO DO STF –ANALOGIA – INVIÁVEL – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução da Corte IDH, de 22.11.2018, que determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade, como forma de remição da pena dos
reeducandos
“que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos
Considerandos
115 a 130 da presente Resolução”
(STJ,
AgRg
no RHC 136.961/RJ).

A Resolução da Corte IDH é de eficácia “
inter
partes”, ou seja, diz respeito somente às pessoas presas no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no município do Rio de Janeiro/RJ
, não havendo qualquer inspeção e/ou resolução específica da referida Corte sobre as condições das unidades prisionais em que o paciente esteve preso [Cadeia Pública – Comarca de Presidente Venceslau/SP; Centro de Detenção Provisória Tácio Aparecido Santana – Comarca de Caiuá; Penitenciária
Tacyan
Menezes – Comarca de Lucena; Penitenciária
Zwanglio
Ferreira; Penitenciária Flórida Paulista; Penitenciária Ozias Lucio Dos Santos; Penitenciária
Luis
Aparecido Fernandes; Penitenciária
Asp
Paulo Guimarães; e Centro De Progressão Penitenciária – Comarca de Valparaiso], de modo que “não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo agravante” (STJ,
AgRg
no HC n. 706.114/SC).

A condição degradante de cumprimento de pena não se enquadra nas hipóteses legalmente previstas para a concessão da remição da pena (LEP, art. 126), razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário “a criação de outra modalidade de remição, sem qualquer previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao Princípio da Legalidade” (TJMT, Agravo em Execução Penal no 0005476-88.2018.8.11.0007).

O c. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 580.252/MS, com repercussão geral, decidiu que a reparação de danos na hipótese de violação a direitos fundamentais constitucionais e convencionais, decorrente da falta de condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade, deve ser feita em dinheiro (Relator: Min. Gilmar Mendes – Julgado em 16.2.2017).

Mostra-se inviável a analogia entre a situação do agravante com os fundamentos que levaram esta Corte a determinar o cômputo em dobro do período em que executado cumpriu pena no Instituto Plácido de Sá Carneiro, no Rio de Janeiro, dado que o julgamento proferido no
AgRg
no RHC 136.961/RJ, o qual amparou-se em prévia sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com autoridade de coisa julgada internacional, reconhecendo as condições degradantes e desumanas daquele estabelecimento prisional.
(TJMT, N.U 1022130-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023)
.
Destacamos

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA– 1. DOSIMETRIA DA PENA [CONFISSÃO, TRÁFICO PRIVILEGIADO E PENA DE MULTA] – INVIABILIDADE – ANÁLISE PRETÉRITA REALIZADA
EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO [N.o 0001774-58.2020.8.11.0042] – TARATOLOGIA OU NULIDADE NÃO EVIDENCIADA
– PENDÊNCIA
DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO STJ
– JURISDIÇÃO
ENCERRADA COM A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO – RECURSO NÃO
CONHECIDO –
2. TEMA INÉDITO – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – FATOR QUE NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO APTO A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DE SUA SITUAÇÃO PRISIONAL – PRECEDENTE TJMT 1002715-54.2019.8.11.0000 – IMPROCEDENTE – 3.CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA POR SITUAÇÃO DEGRADANTE OU DESUMANA REQUESTADO – PRECEDENTE DO STJ [AGRG NO HC136.961/RJ] QUE NÃO SE APLICA AO CASO EM QUESTÃO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A SUBMISSÃO DO PEDIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – WRIT CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DENEGADA A ORDEM.

Inadequada a via eleita ao reexame fático-probatório de matéria já discutida e repelida no acórdão que julgou o recurso de apelação, bem como, para a revisão da dosimetria da pena que havia sido corretamente fixada.

A
superlotação do
sistema
carcerário apesar
de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva.

O reconhecimento do cômputo, em dobro, do prazo em que o Paciente está preso, não se aplica no presente caso, porquanto de fundamentação exclusiva ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, na cidade do Rio de Janeiro.

Não evidenciada a manifestação pelo Juízo das Execuções penais, a concessão de benefício diretamente pelo Tribunal incorreria em inegável supressão de instância.
(TJMT, N.U 1018165-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021,
Publicado
no DJE 29/11/2021).

Destacamos

Não bastasse isso, ao enfrentar o tema, o Supremo Tribunal Federal
sedimentou
,
em sede de recurso extraordinário com repercussão geral,
que é dever do Estado ressair os danos causados aos detentos que cumpre
m pena em condições degradantes, em
dinheiro.

A propósito
, esta é ementa
do
aresto
:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6o. 2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização.
Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6o, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado
.

3. "Princípio da reserva do possível". Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem.

4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda.

5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5o, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP),
arts
. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966,
arts
. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969,
arts
. 5o; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1o Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955).

6. Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. Maioria.

7.
Fixada a tese: “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento
”.

8.
Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor,
para reparação de danos extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no julgamento da apelação
.
(RE 580252, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
204 DIVULG
08-09-
2017 PUBLIC
11-09-2017)
.
Destacamos

Diante
isso,
impõe-se reconhecer o
equívoco
da decisão da primeira instância
que

acolheu parcialmente o pleito defensivo e determinou o cômputo diferenciado na fração de 1/6 (um sexto) do período de prisão entre 9.5.2016
a
26.11.2019 de

Hamilton Schneider da Costa Filho
,
em razão do cumprimento da pena em condições degradantes
, tendo em vista a i
mpossibilidade de utilização dessa circunstância como fundamento para a concessão do instit
uto da remição
.

Por derradeiro,
é
i
mportante

consigna
r
que
há
distinguishing

entre
a decisão
prolatada no
Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso de
H
abeas
C
orpus
n.
136.961/RJ

e o caso
analisado nestes autos
, tendo em vista que
aquele julgado

trat
ou
da hipótese de cômputo da pena cumprida em dobro em decorrência de d
eterminação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, fato esse que não ocorre na
espécie
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,

d
ou
provimento
ao

recurso de
agravo em execução interposto
pelo
Ministério Público
,

a fim de
cassar
a decisão que computou de forma diferenciada os dias em que
Hamilton Schneider da Costa Filho
cumpriu pena na Penitenciária Central do Estado, de 9 de maio de 2016
à
26 de novembro de 2019
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023